Tribunal: TJDFT
Processo: 0732318-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PRÉ PROCESSUAL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE ENVIO PRÉVIO DE INFORMAÇÕES CONTRATUAIS PELO CREDOR. APLICAÇÃO ANTECIPADA DAS SANÇÕES DO ART. 104-A, § 2o, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO PRÓPRIO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida pelo Juízo do CEJUSC/TJDFT, nos autos de representação pré-processual de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por consumidor, que aplicou à instituição financeira agravante as sanções do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos de mora, além de sujeitar compulsoriamente o credor ao plano de pagamento, em razão da não apresentação prévia de informações contratuais solicitadas pelo juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria em debatida consiste em definir se é admissível a aplicação antecipada das sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a suspensão da exigibilidade do crédito e dos encargos da mora, antes da realização da audiência de conciliação, exclusivamente com fundamento na ausência de envio prévio de informações pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.181/2021 estrutura um procedimento específico para o tratamento do superendividamento, com fases delimitadas e foco na autocomposição, reservando a aplicação das sanções do art. 104-A, § 2o, do CDC para a hipótese de ausência injustificada do credor à audiência de conciliação.
4. A interpretação extensiva desse dispositivo, para equiparar a não apresentação de informações prévias à ausência injustificada na audiência, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
5. A antecipação das penalidades compromete a efetividade do procedimento conciliatório, afastando a possibilidade de composição entre as partes e desorganizando a dinâmica própria do rito previsto na legislação.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT veda a aplicação das sanções do art. 104-A, § 2o, do CDC antes da audiência de conciliação, ainda que haja descumprimento de determinações preliminares relativas à apresentação de documentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação das sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC exige a ausência injustificada do credor à audiência de conciliação, sendo incabível sua antecipação com fundamento exclusivo na não apresentação prévia de informações contratuais. 2. A interpretação extensiva do art. 104-A, § 2o, do CDC compromete o devido processo legal e desvirtua o rito especial da repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021. 3. A efetividade do procedimento conciliatório exige a preservação das fases estabelecidas pelo legislador, com a audiência antecedendo qualquer penalidade processual imposta ao credor.”